Tribunal: TJMT
Processo: 1028454-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028454-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 284.295.161-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO NEGADO
. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. FUGA. NATUREZA PERMANENTE. TERMO FINAL É A DATA DA RECAPTURA.
NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão do Indulto Natalino. O Agravante sustenta que a falta grave por ele cometida (fuga/rompimento de monitoração) ocorreu em 25/08/2022, fora do período
vedatório
de 12 (doze) meses que antecede a publicação do Decreto no 12.338/2024 (25/12/2024). O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a fuga é falta grave de natureza permanente e que sua cessação (recaptura em 18/04/2024) ocorreu dentro do período de 12 (doze) meses vedado pelo Decreto Presidencial. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o momento em que a falta grave de fuga se considera "cometida" para os fins de cumprimento da condição expressa para a concessão do Indulto Natalino, prevista no art. 6o do Decreto Presidencial no 12.338/2024, que exige a inexistência de falta grave nos doze meses contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

III. Razões de decidir:

3. A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), em seu art. 50, inciso II, estabelece que "fugir" constitui falta grave.

4. A fuga possui caráter permanente, cuja execução se prolonga no tempo enquanto o apenado permanece foragido, subtraído da fiscalização estatal.

5. A consumação da falta, para fins de contagem de prazos e aferição de benefícios na execução penal, cessa apenas com a recaptura do sentenciado.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a fuga configura falta grave de natureza permanente, sendo a data da recaptura o marco a ser considerado para a análise dos requisitos de benefícios executórios.

7. O Agravante se evadiu em 25 de agosto de 2022 e foi recapturado em 18 de abril de 2024.

8. A data da recaptura (18 de abril de 2024) é o termo final da infração disciplinar.

9. A falta grave consumou-se dentro do período
vedatório
de doze meses (26 de dezembro de 2023 a 25 de dezembro de 2024) que antecederam a publicação do Decreto no 12.338/2024.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"
1. A fuga constitui falta grave de natureza permanente, cuja consumação cessa apenas com a recaptura do sentenciado."

"2. A data da recaptura é o marco a ser considerado como termo final da infração disciplinar para aferição do requisito de inexistência de falta grave para fins de concessão do indulto natalino, previsto no
D
ecreto
P
residencial no 12.338/2024."

"3. Tendo a recaptura ocorrido dentro do período
vedatório
de doze meses anteriores à publicação do decreto, não é preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 50, II. Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 6o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1201036 MS 2017/0287462-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018.

AgRg
no HC n. 888.794/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOSE GONCALVES DA CRUZ
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto), que indeferiu o pedido de concessão do Indulto Natalino.

Em suas razões recursais, o Agravante postula a concessão do
Indulto Natalino
, com base no Decreto no 12.338/2024, sustentando que a falta grave por ele cometida (fuga/rompimento de monitoração) ocorreu em
25/08/2022
, ou seja, fora do período
vedatório
de 12 (doze) meses que antecede a publicação do Decreto (25/12/2024), requisito impeditivo previsto no art. 6o do ato presidencial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, sob o argumento de que a fuga é falta grave de natureza permanente e que sua cessação (recaptura em
18/04/2024
) está dentro do período de 12 (doze) meses vedado pelo Decreto Presidencial.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo em Execução Penal, acompanhando o entendimento ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside na análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto natalino. A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), em seu art. 50, inciso II, estabelece que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que "fugir".

Por sua vez, o Decreto Presidencial no 12.338/2024, em seu art. 6o, impõe condição expressa para a concessão do benefício, nos seguintes termos:

Art. 6o
A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.
(grifei)

A análise dos autos revela que o agravante, após ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em
12 de julho de 2022
, evadiu-se do cumprimento da pena em
25 de agosto de 2022
(
rompeu a tornozeleira e abandonou o cumprimento da pena)
, vindo a ser recapturado somente em
18 de abril de 2024
.

A questão nodal, portanto, é definir o
momento
em que a falta grave de fuga se considera "cometida" para os fins do decreto.

A fuga, por sua própria natureza, não se exaure no ato inicial de evasão. Trata-se de uma infração disciplinar de
caráter permanente,
cuja execução se prolonga no tempo enquanto o apenado permanece foragido, subtraído da fiscalização estatal.

A consumação da falta, para fins de contagem de prazos e aferição de benefícios na execução penal, cessa apenas com a recaptura do sentenciado.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido que a fuga constitui falta grave de natureza permanente, sendo a data da recaptura o marco a ser considerado para a análise dos requisitos de benefícios executórios. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8 .940/2016. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
.
O Decreto n. 8.380/2016 condiciona a declaração do indulto
à ausência da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à sua publicação, ocorrida em 24/12/2016
.

2
.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.
3. O agravante fugiu entre os dias 14/12/2015 e 17/7/2016, durante o período estabelecido no decreto presidencial e,
portanto, não preenche o requisito subjetivo para a declaração do perdão.

4
.
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1201036 MS 2017/0287462-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018)

No mesmo diapasão, a Sexta Turma daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 11.746/2023. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REEDUCANDO FORAGIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.
Precedentes:
AgRg
no HC n. 463.077/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019,
DJe
de 18/6/2019. [...]

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 888.794/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.)

Dessa forma, a data a ser considerada como termo final da infração disciplinar é a da recaptura, e não a da evasão. Tendo a prisão ocorrido em
1
8 de abril de 2024,
é inegável que a falta grave se consumou dentro do período de doze meses que antecederam a publicação do decreto, ou seja, no intervalo compreendido entre 26 de dezembro de 2023 e 25 de dezembro de 2024.

A interpretação pretendida pela defesa, de considerar a

data de
25/08/2022

esvaziaria o propósito da norma, que é o de premiar o bom comportamento carcerário, e beneficiaria indevidamente aquele que se manteve em situação de deliberado descumprimento da lei penal por extenso período.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo, pois corretamente aplicou o impedimento previsto no art. 6o do Decreto no 12.338/2024, indeferindo o pedido de indulto formulado pelo agravante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, e alinhado à jurisprudência dos Tribunais Superiores, voto pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo em Execução Penal
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025